Tribunal: TJDFT
Processo: 0005333-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0005333-75.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA, ANA KARLA RIBEIRO DE SOUZA, ANDERSON LEANDRO FERREIRA SA, BRAULIO DOUGLAS AMANCIO DE SOUSA, FERNANDA SANTANA LEITE, HELIO MARTINS MACEDO, JULIANA COSTA HENRIQUES DA SILVA, MARCELO PIRES BATISTA, SIMONE RODRIGUES DE MEIRELIS, SOLANGE DA CUNHA FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirmam, ainda, que a efetiva violação da Constituição Federal é mérito do recurso, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal. Sustentam, ademais, que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026